Tribunal: TJDFT
Processo: 0000466-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO MAJORADO PELO COMETIMENTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. FATO TÍPICO. BEM QUE NÃO FOI RAPIDAMENTE DEVOLVIDO. PERCEPÇÃO PELA VÍTIMA, QUE REGISTROU OCORRÊNCIA DO FURTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da atipicidade da conduta sob a tese de furto de uso, deve ser demonstrada a ausência de ânimo de assenhoreamento por parte do agente, por meio dos seguintes critérios: rápida devolução do bem subtraído; restituição da “res” sem nenhum dano; ausência de percepção, pela vítima, do desfalque de seu patrimônio.
2. O caso destes autos não atende aos mencionados critérios, uma vez que o apelante furtou as placas de um veículo, colocou no seu e circulou com o automóvel com o sinal de identificação trocado por mais de trinta dias, lapso temporal considerável, até ser preso em flagrante; ademais, a vítima havia percebido a subtração e registrou ocorrência de furto das placas.
3. Recurso desprovido.